Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-63.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009245-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA VALENTIM DA SILVA - CPF: 474.735.251-15 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FRANCISCO HAROLDO DA SILVA - CPF: 474.414.101-34 (APELADO), FELIPE RODRIGUES SOARES - CPF: 049.452.271-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS PAIS DA VÍTIMA – VALOR FIXADO ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto aos danos morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa
, são suficientes para gerar um dano moral indenizável. E considerando, que restou configurada a culpa exclusiva do réu/apelante, é inegável, pois, que devem ser ressarcidos os pais da vítima fatal, sendo justo que recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta. 4. Com relação ao pensionamento mensal entendo que este deve ser mantido, pois conforme bem assinalado pelo juiz de piso “
a dependência dos requerentes em relação ao seu filho é de ser presumida considerando as circunstâncias pessoais deles; os autores com idades avançada à época dos fatos (62 e 54 anos), ela “do lar” e ele “pintor e pedreiro”; o
de cujus
com 28 anos idade à época dos fatos, exercendo a profissão de auxiliar administrativo e, ainda, residente com seus genitores
”
,
que não auferiam recursos próprios para sua sobrevivência à época do sinistro, pelo menos não há prova em sentido contrário nos autos. 5. Com relação ao valor fixado à título de pensão mensal, qual seja 2/3 da remuneração da vítima, na época do acidente, está dentro dos parâmetros aplicados pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que entende que “
o pensionamento por morte de familiar deve se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE RODRIGUES SOARES contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Pedido de Alimentos Provisórios
” (Proc. nº 1009245-63.2022.8.11.0002), ajuizada por ROSA FERREIRA VALENTIM DA SILVA e FRANCISCO
HAROLDO DA SILVA, julgou os pedidos procedentes para condenar o requerido “
ao pagamento da quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
a título de danos morais aos requerentes, a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra
”; “
ao pagamento da quantia de
R$ 3.898,30 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
,
a título de dano material aos requerentes, a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra
”; “
ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a dois terços (2/3) da renda auferida pelo
de cujus,
indicada na CTPS de id. 7984581 (R$ 1.900,00), a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra
” e ainda, “
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa, eis que nesse momento defiro o pedido de justiça gratuita formulado na contestação
” (cf. Id. nº 195121200).

O apelante/requerido sustenta que o
quantum
fixado a título de danos morais “
não atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e não observou as condições do ofendido e do bem jurídico lesado, mostrando-se excessivo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”
bem como “
não concorda com o valor fixado a título de pensão alimentícia, especialmente porque ps apelados não carrearam nenhum documento nos autos que comprovasse a dependencia financeira muito pelo contrário, o falecido contava apenas com 28 oito anos, e estava com a carteira assinada a apenas 03 meses
”.

Pede, então, o provimento do recurso, “
para julgar improcedentes os pedidos autorais, e caso não seja este o endentimento, requer a reforma parcial da de cisão, para minorar o valor da condenação a pensão mensal, considerando os aspectos econômicos das partes e a extensão do dano
” (cf. Id. nº 195121201).

Não foram ofertadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A lide envolve discussão sobre a responsabilidade e extensão dos
danos
originados de
acidente
de trânsito ocorrido no dia 10.05.2019, que vitimou Davi Carlos Valentim da Silva, filho dos autores/apelados, os quais alegam que, no dia do acidente, seu filho estava pilotando uma motocicleta Titan, quando o requerido/apelante, atravessou a avenida em alta velocidade, em uma Fiat Toro, ocasionando a colisão entre os veículos.

Afirmam que o requerido se encontrava embriagado no momento e se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, filho deles, sendo esta socorrida e levada para o Pronto Socorro de Cuiabá onde permaneceu internada até o dia 02/07/2019, quando faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.

Ainda, aduzem que ambos os autores eram dependentes do
de cujus
que possuía uma renda mensal de R$ 1.900,00.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos dos autores, sob os seguintes fundamentos:

“Pretendem os requerentes com a presente ação serem ressarcidos pelos danos sofridos em virtude do falecimento de Davi Carlos Valentim da Silva, filho dos requerentes, por causa do acidente de trânsito descrito na inicial.

De entrada, impende traçar alguns breves comentários sobre os elementos que compõem a responsabilidade civil, ou seja, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano efetivamente ocasionado.

A obrigação de indenizar, segundo o entendimento do ilustre doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, se caracteriza pela pertinência dos três (03) elementos mencionados supra, senão vejamos: (...)

Pois bem, no caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), consoante o disposto no artigo 186, do Código Civil, está caracterizada pela conduta desidiosa e imprudente do requerido, ao transitar com veículo em alta velocidade, provocando, assim, o acidente descrito na inicial.

Nessa linha de raciocínio, destaco a conclusão do LAUDO PERICIAL Nº 2.07.2019.005841-01 realizado pela POLITEC:

“(...) CONCLUSÃO

Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do evento e as considerações técnico-periciais, tratar-se de um evento do tipo interceptação. O veículo V1 – Toro interceptou a trajetória do veículo V2 - Motocicleta. Conforme o estudo cinemático da colisão, considerando a ausência de sinalização do local, as condições da via e a dinâmica do acidente, conclui-se: - que o veículo V1-Toro desenvolvia velocidade excessiva de 64 km/h em relação à velocidade de pista e trafegava na faixa de rolamento no sentido Aeroporto – Rio Cuiabá na Rua Frei Emiliano Monteiro no momento da colisão; - que o veículo V1-Toro detinha prioridade de tráfego em relação ao veículo V2 – Motocicleta CG Titan, pela aplicação da regra da direita; - que o veículo V2-Motocicleta desenvolvia velocidade de pista (40 km/h) na faixa de rolamento sentido Cristo Rei – Parque do Lago na Avenida Verdão no momento da colisão; - que, conforme a análise da cinemática do acidente, que a distância teórica de livramento é suficiente para que o veículo V2 – CG 160 Titan, sem prioridade, livre a pista, caso o veículo V1 – Toro trafegasse na velocidade de 30 km/h, ao invés de 64 km/h.
Conclui-se que quem deu causa para o acidente foi o veículo V1 – Toro com prioridade de trânsito, devido ao seu excesso de velocidade, uma vez que se desenvolvesse velocidade regulamentar de pista o evento não teria ocorrido.
Não havia vestígios de outro veículo além dos relatados no corpo do laudo. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, obstáculo na pista que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido. A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnicopericiais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo. (...)” (fl. 13-v)

Ademais, não deve prosperar a alegação do requerido de que o sinistro foi causado em decorrência da conduta do
de cujus
que não possuía habilitação no momento do acidente, pois, tais circunstâncias não tem relação direta com a ocorrência do acidente, conforme restou concluído no laudo pericial.

Assim, não é possível observar a configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade em referência.

Portanto, tenho que o Laudo Pericial aliado a ausência de antiprova robusta que o desconstitua é suficiente para demonstrar que a culpa pelo sinistro se deu por culpa exclusiva do requerido, a ensejar o dever de indenizar, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

Ademais, a parte requerida não produziu nenhum prova contrária a conclusão do laudo e nem a amparar as teses jurídicas de sua defesa.

Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, provado o Ato Ilícito, como na hipótese dos autos, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar.

Afinal, trata-se de perda de ente familiar e, como tal, a dor se mostra imensurável, o que justifica a reparação ora postulada. (...)

Assim sendo, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido, sobejando tão-só à fixação pecuniária.

Da Fixação do Dano Moral

Trata-se de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Mamitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “
a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão
”
[3]
.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a Responsabilidade do requerido pela Conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras dos requerentes e do requerido, bem como a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais se mostra bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Danos Morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
dupla função reparatória e penalizante
”
[4]
.

Do dano material

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado civilmente e de forma ampla.

Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição
in natura
(retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. (...)

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo.

No presente caso, alegam os autores que tiveram dano material emergente relativo ao valor da motocicleta envolvida no acidente de acordo o preço descrito na Tabela FIPE de R$ 13.285,00 (treze mil duzentos e oitenta e cinco reais).

Dessa forma, este deve ser o valor fixado a título do dano material, pois o requerido sequer impugnou o valor apresentado na inicial (art. 341 do CPC).

Da pensão alimentícia

No tocante ao pedido de pensão alimentícia aos requerentes, entendo que tal pleito deve ser reconhecido, pois a dependência dos requerentes em relação ao seu filho é de ser presumida considerando as circunstâncias pessoais deles; os autores com idades avançada à época dos fatos (62 e 54 anos), ela “do lar” e ele “pintor e pedreiro”; o
de cujus
com 28 anos idade à época dos fatos, exercendo a profissão de auxiliar administrativo e, ainda, residente com seus genitores.

Ademais, inexistindo provas de que os autores auferiam recursos próprios para sua sobrevivência à época do sinistro, o seu direito a pesão alimentícia se mostra legítimo. A esse respeito: (...)

No que atine o seu valor, ficou demonstrado que a vítima, na época do acidente, era auxiliar administrativo (id. 79845481), com remuneração mensal de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Portanto, sobre o valor recebido pelo
de cujus
é que incidirá a verba decorrente da pensão mensal. Porém, do referido valor deve ser descontado sempre 2/3, porque se a vítima estivesse viva necessitaria despender pelo menos o valor correspondente àquela fração para seu próprio sustento.

A esse respeito destaco o entendimento do STJ:

"o pensionamento por morte de familiar deve se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento" ( REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Cumpre estabelecer, por oportuno, o termo final das prestações alimentícias. Neste compasso, tanto a doutrina como a jurisprudência são unânimes em admitir que o pagamento aos beneficiários deve ser feito até a idade que o “de cujus
”
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, correspondente à expectativa de vida média do brasileiro, ou até o falecimento do beneficiário, ora autores.

Trilhando esse raciocínio, vejamos os seguintes julgados: (...)

Com essas considerações, a pensão mensal deverá incidir sobre dois terços (2/3) da quantia equivalente a R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), cujo cálculo deverá ser elaborado de acordo com os critérios a serem estabelecidos em tópico posterior.

Da atualização

No tocante à atualização dos valores referentes aos
danos morais
, consigno que os juros de mora deverão ser no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, com incidência a partir do evento danoso, quer seja, data do acidente (Súmula STJ – 54), e a correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

No que atine aos
danos materiais
, registro que os juros de mora devem incidir no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE também da data da citação.

Já em relação à pensão mensal, esta será devida a partir do evento danoso (10/05/2019), devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a cada parcela mensal vencida, a contar da citação.

Do dispositivo

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a)
Condeno
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
a título de danos morais aos requerentes, a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra;

b)
Condeno
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 3.898,30 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
, a título de dano material aos requerentes, a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra;

c)
Condeno
o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a dois terços (2/3) da renda auferida pelo
de cujus,
indicada na CTPS de id. 7984581 (R$ 1.900,00), a ser atualizado de acordo com a fundamentação supra.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa, eis que nesse momento defiro o pedido de justiça gratuita formulado na contestação. ”

Quanto aos danos morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa
, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano
in re ipsa
, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito, o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 30.000,00 servirá para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pelos autores ao perderem seu filho em acidente automobilístico, fato que deixa a marca de más lembranças, perturbando seus pensamentos e equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo.

E considerando, que restou configurada a culpa exclusiva do réu/apelante, é inegável, pois, que devem ser ressarcidos os pais da vítima fatal, sendo justo que recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com relação ao pensionamento mensal entendo que este deve ser mantido, pois conforme bem assinalado pelo juiz de piso “
a dependência dos requerentes em relação ao seu filho é de ser presumida considerando as circunstâncias pessoais deles; os autores com idades avançada à época dos fatos (62 e 54 anos), ela “do lar” e ele “pintor e pedreiro”; o
de cujus
com 28 anos idade à época dos fatos, exercendo a profissão de auxiliar administrativo e, ainda, residente com seus genitores
”
,
que não auferiam recursos próprios para sua sobrevivência à época do sinistro, pelo menos não há prova em sentido contrário nos autos.

Com relação ao valor fixado à título de pensão mensal, qual seja 2/3 da remuneração da vítima, na época do acidente, está dentro dos parâmetros aplicados pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que entende que “
o pensionamento por morte de familiar deve se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Pelo, exposto nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida e considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a mesma regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024